Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703675-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI – ME e outros, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.680,00 e determinou à requerida o depósito destes (ID 55435661, autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é capaz de lhe causar dano grave e de difícil reparação. Assinala que o juízo primário homologou o valor dos honorários pleiteados pelo “expert” sem intimá-lo para se manifestar sobre a possibilidade de parcelamento do pagamento da remuneração do seu serviço. Afirma que o “decisum” impugnado limita o acesso da parte à justiça. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o parcelamento do pagamento dos honorários periciais. Preparo regular. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi deferida a realização de perícia contábil para liquidação de sentença, cuja responsabilidade do pagamento dos honorários periciais ficou a cargo dos réus, sucumbentes (ID 46195273, autos de origem). Na decisão de ID 50641084 foi designado perito, o qual aceitou exercer o seu mister (ID 51414534). Sr. Jaime Santana Rios, perito judicial, contador, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.600,00 (ID 52348437). A parte ré, ora agravante, impugnou o valor dos honorários no ID 53960456, sem apresentar proposta de parcelamento do pagamento desta rubrica. Na petição de ID 54563222, o expert reduziu sua remuneração para R$7.680,00 (abatimento de 20%). Ato contínuo, o juízo da instância prima homologou este valor (ID 55435661). Inconformada, a parte requerida apresentou o presente recurso. Não subsistem em nosso ordenamento jurídico critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados pela parte agravante, esta não logrou demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringiu-se a aclamar sobre a necessidade de parcelamento do pagamento. Deveras, na primeira oportunidade em que se manifestou sobre os honorários periciais nos autos não alegou a imperatividade do parcelamento postulado. Em linha de princípio, compete ao Poder Judiciário sempre garantir o contraditório às partes. No caso em apreço, fora observado o contraditório pleno, pois houve proposta de honorários periciais, impugnação à proposta, redução dos honorários e homologação destes. Acaso a parte necessitasse do parcelamento ora vindicado, deveria ter se manifestado quando da impugnação; contudo, permaneceu inerte. Assim, denota-se que o valor homologado pelo juízo primário é condizente com a complexidade da perícia, afigurando-se razoável o valor das horas laborais do expert in casu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA